Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-91.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000822-91.2016.8.11.0051
RECORRENTE: DOMINGOS LOPES NEVES E OUTRA
RECORRIDO: ANTONIO GILBERTO SERON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 45050971) interposto por DOMINGOS LOPES NEVES E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41679482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACORDO JUDICIAL NA FORMA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – PLENA POSSE SOBRE O IMÓVEL POR 20 ANOS SEM RESISTÊNCIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CÔNJUGE SOBRE A DAÇÃO EM PAGAMENTO – INÉRCIA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO –ALEGAÇÃO APENAS EM TESE DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA PARTE DIANTE DA ALEGADA NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
‘É princípio geral do Direito que a ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. No caso concreto, jamais foi negada a existência do débito ou foi alegado vício do consentimento que justificasse a pretendida invalidade do acordo de dação em pagamento’. (STJ, REsp 1529742, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0000822-91.2016.8.11.0051, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 05/05/2020).
Trata-se de Recurso Especial contra o aresto da Primeira Câmara Cível que manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 000822- 91.2016.8.11.0051, proposta contra ANTÔNIO GILBERTO SERON, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar os Recorrentes à obrigação de fazer consistente na averbação da construção na matrícula do imóvel com a consequente instituição de condomínio edilício, e a outorga de escrituração pública dos imóveis dados em pagamento, em favor do Recorrido, sob pena de pagamento de multa arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O Recorrente alega violação aos artigos 169 e 1.647, I, do Código Civil vigente (Lei n. 10.406/2002); e aos artigos 145, III e IV, e 235, I, do Código Civil revogado (Lei n. 3.071/1916), ao argumento de que a alienação de bem realizado sem a devida outorga do outro cônjuge não possuiu validade, tratando-se de ato nulo, o qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo,uma vez que não cumprido o requisito primordial a gerar eficácia do ato jurídico. (id 45050971 - p. 5).
Recurso tempestivo (id 45142980).
Contrarrazões no id 48583465.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 169 e 1.647, I, do Código Civil vigente (Lei n. 10.406/2002); e aos artigos 145, III e IV, e 235, I, do Código Civil revogado (Lei n. 3.071/1916), o Recorrente sustenta que a alienação de bem realizado sem a devida outorga do outro cônjuge não possuiu validade, tratando-se de ato nulo, o qual não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, eis que não cumprido o requisito primordial a gerar eficácia do ato jurídico. (id 45050971 - p. 5).
A Câmara julgadora, por sua vez, decidiu que “a inércia também se consubstanciou pelo fato de a apelante ter tomado ciência inequívoca do negócio jurídico entabulado sem sua participação (expressa), quando do ajuizamento da ação de adjudicação do bem, e nada fez para a regularização. Diante desse contexto fático, vê-se que os apelantes não têm agido de boa-fé em relação a contenda (...)”. (id 39776466 - p. 4)
Nesse sentido, constou, ainda, do decisum ora objurgado que “(...) as partes não podem realizar acordo, e após quando entenderem pertinente invocarem a irregularidade para se beneficiar da própria torpeza”. (id 39776466 - p. 5)
Por fim, o órgão fracionário concluiu que “(...) a dação em pagamento feita no acordo judicial foi homologada em juízo, cujo trânsito em julgado se operou em favor do credor. De maneira que, a partir do momento em que a apelante tomou ciência dessa homologação poderia ter se valido de ação rescisória para desconstituir o ato judicial, e não o fez. Portanto, não há que se falar em nulidade, visto a confrontação com os demais bens jurídicos resguardados, como a já citada boa-fé, a segurança jurídica entre outros”. (id 39776466 - p. 6)
Diante desse quadro, o Recorrente aduz que “(...) o princípio da legalidade deve sobrepor o princípio da boa-fé, sendo inviável dar-se validade a um ato jurídico que não está cercado de todos os seus requisitos fundamentais, sendo este o entendimento deste Colendo Tribunal Superior, nos autos do REsp no 1.165.837/TJ (Rel. Ministra Laurita Vaz, Rel. p/ Acórdão Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ)”. (id 45050971 - p. 7|)
Nesse contexto, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII